Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-97.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL NA DELEGACIA. LOCALIZAÇÃO DE FRAGMENTOS PAPILOSCÓPICOS DOS RÉUS NO VEÍCULO. CONFISSÃO JUDICIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Não há falar em absolvição por falta de provas, pois o arcabouço probatório é deveras robusto, formado pelos reconhecimentos por fotografia e pessoal na fase policial, depoimentos coesos das vítimas, bem como pela localização de fragmentos papiloscópicos dos réus no interior do veículo e por suas confissões em Juízo.
2. No crime de roubo circunstanciado, diante da pluralidade de causas de aumento, é possível a utilização de uma delas (ou mais, se houver) para majorar o delito e das sobejantes para exasperar a pena-base, na primeira etapa da dosimetria, ou para agravar a pena intermediária, na segunda fase, quando coincidir com agravante genérica.
3. Compete ao Juízo das Execuções Penais o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva entre processos distintos, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei 7.210/84.
4. Recursos desprovidos.